Tribunal: TJDFT
Processo: 0707328-16.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. SERVIÇOS DE SAÚDE. IGESDF. RESPONSABILIDADE DO DISTRITO FEDERAL. SUTURA DO TENDÃO EXTENSOR DO DEDO INDICADOR EM HOSPITAL DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. SEQUELAS. PERDA DA CAPACIDADE DE FLEXÃO DO INDICADOR. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO E OMISSÃO ESTATAL NO ATENDIMENTO. REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. NEXO DE CAUSALIDADE INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. As entidades sem fins lucrativos e as filantrópicas quando prestam serviços de saúde no âmbito o Sistema Único de Saúde (SUS), mediante contrato ou convênio, observadas, a respeito, as normas de direito público, o fazem como agentes do Estado. Desse modo, “a delegação dos serviços de assistência à saúde ao IGESDF não exclui o dever do Distrito Federal e, portanto, não afasta a responsabilidade do ente federado, que é solidária embora de execução subsidiária” (Acórdão 1232561, 07114177320198070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no PJe: 7/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ademais, a causa de pedir da autora refere-se a uma sequência de atendimentos médicos no Hospital de Base do Distrito Federal – HBDF e no Hospital Regional do Paranoá, sendo este órgão integrante da Administração Direta do Distrito Federal.
2. O Estado responde de forma objetiva pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, tanto no caso de omissão como de condutas comissivas (art. 37, § 6o, da CF), ficando dispensada a prova do dolo/culpa da Administração, consoante teoria do risco administrativo. Nesse sentido é a jurisprudência consolidada do STF. Conforme assentado em voto condutor do Ministro Luiz Fux no RE 841526, julgado sob a sistemática da repercussão geral, Tema n. 592: “1. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6o, subsome-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral. 2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso.” (RE 841526, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal extraordinário DESPROVIDO. Pleno, julgado em 30/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-159 DIVULG 29-07-2016 PUBLIC 01-08-2016)
3. Na hipótese, mutatis mutandis, para a indenização almejada relativa à suposta intercorrência de cirurgia de sutura do tendão extensor do dedo indicador (2o quirodáctilo) que teria resultado em perda da capacidade de flexão do indicador, faz-se necessária a configuração da ação ou omissão estatal que forme o nexo de causalidade com o infortúnio em epígrafe, que apenas se romperia diante da prova de que o Estado empreendeu ações adequadas por meio dos médicos e atendentes da rede pública hospitalar e não foi omisso no mesmo atendimento.
4. No laudo pericial, o médico perito nomeado pelo Juízo afirmou que: (i) não há um indício claro de negligência, imprudência, imperícia; (ii) a sequência de atendimentos (sutura, imobilização, tala, indicação de fisioterapia) está correta para o caso da autora; e (iii) “o que gerou a perda ou sequela do membro, sentido ou função foi o trauma inicial, sendo esperado, como já explicado anteriormente, pelo mecanismo de trauma, que ocorra tal consequência em função do acidente”, motivo pelo qual aduziu que eventual demora de atendimento/cirurgia não gerou a sequela, mas o trauma.
5. Da prova dos autos, extrai-se a clara ausência de nexo causal, entre o evento danoso e o atendimento prestado à autora, com habilidade técnica eficiente para se imputar a pretendida responsabilidade estatal.
6. Se inexistiu falha na prestação do serviço médico ou conduta omissiva da equipe médica dos hospitais como determinante ou influente para o evento danoso (perda da capacidade de flexão do indicador), afasta-se a responsabilização civil estatal.
7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.